Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001416-08.2020.8.11.0000
Impetrante: Lanning Pires Amaral
Paciente: Anderson Crema Gonçalves
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em favor de Anderson Crema Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em virtude da decretação de sua prisão preventiva sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ademais, argumenta que não existem provas suficientes da autoria delitiva e que teria ocorrido excesso de prazo, já que o beneficiário foi preso em 6.4.2019 e até a data da impetração não teria se encerrado a instrução processual.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
Juntou documentos.
É o relatório.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos do disposto na Resolução n. 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNCGJ):
“Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Parágrafo 1o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica...”.
Com base nessa premissa, e não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, verifico não estar demonstrada no caso a urgência necessária à apreciação da medida liminar vindicada em regime de plantão.
Conforme se extrai da petição inicial, o paciente foi preso em 6.4.219, permanecendo preso por vários meses, motivo pelo qual é inviável falar em urgência para a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da custódia cautelar em sede de plantão judiciário.
Da mesma forma, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva obviamente não se insere nas atribuições do Desembargador plantonista, especialmente porque o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, demandando a análise pormenorizada dos andamentos do processo de origem, o que é inviável neste momento.
O Superior Tribunal de Justiça tem os seguintes entendimentos quanto ao Plantão Judiciário:
“O plantão judiciário constitui figura concebida para permitir o exame durante os feriados e recessos forenses das medidas de caráter urgente, ou seja, possibilitar o acesso ao Poder Judiciário ininterruptamente para salvaguardar o direito daquele que se vê na iminência de sofrer grave prejuízo em decorrência de situações que reclamam provimento jurisdicional imediato.” (STJ – ROMS n. 22573).
“O Plantão Judiciário objetiva garantir a entrega de prestação jurisdicional nas medidas de caráter urgente destinadas à conservação de direitos, quando possam ser prejudicados pelo adiamento do ato reclamado.” (STJ – AgRESP n. 750146).
Destarte, no microssistema do Plantão Judiciário, a competência dos magistrados limita-se a processar, decidir e executar medidas e outras providências urgentes que em razão do tempo exíguo não tiveram condições de avaliação no expediente forense, ou baseadas em fatos ocorridos no período do plantão e que não possam aguardar, sem prejuízo ao interesse público ou do requerente, por solução em atendimento normal, situações estas não demonstradas no caso.
Portanto, não se tratando de matéria passível de apreciação durante o serviço judiciário excepcional, proceda-se com a regular distribuição.
Às providências.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista